Tribunal: STF
Processo: RE 255086
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA:  Direito à saúde. Acórdão que permitiu a
internação na modalidade "diferença de classe" a portador de
moléstia grave, que necessitava de isolamento protetor, mediante o
pagamento da diferença pelo paciente. Competência da Justiça
Estadual. Alegação de ofensa ao art. 196 da Constituição afastada.
Precedentes (RREE 226835 e 207970).
Recurso extraordinário não conhecido.